Tribunal: TJDFT
Processo: 0739102-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, parece ser o reexame de matéria, que já foi devidamente analisada e julgada.
3. Isso porque a pretensão de que seja retomada discussão sobre aplicação dos precedentes vinculantes mencionados restou superada pela consideração, no acórdão, do reconhecimento, pelo recorrente, ora embargante, de que a autora compunha equipe pedagógica que prestava atendimento especializado a alunos com problemas e ou dificuldades de aprendizagem, conforme expressamente anotado no item 4, referendando o entendimento da ADI 3772, por equiparação das atividades (item 6), pois foi reconhecido o efetivo atendimento de alunos e não trabalho pedagógico-administrativo de outra natureza.
4. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.